Tribunal: TCU
Processo: 006.767/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1778/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Ordinária do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VI e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; acolher as razões de justificativa apresentadas por Ridauto Lúcio Fernandes em relação ao pagamento decorrente da aquisição realizada por requisição administrativa de sete usinas geradoras de oxigênio destinadas ao Estado do Amazonas; e arquivar estes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 27-29), sem prejuízo da adoção das providências fixadas pelo item 1.8 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 006.767/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Ridauto Lucio Fernandes (XXX.993.767-XX); e Separar - Produtos e Serviços Ltda (03.184.220/0001-00). 1.2. Representante: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações. 1.3. Unidade Jurisdicionada: Ministério da Saúde. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Providências: 1.8.1. enviar cópia da instrução de peças 27-29 e desta decisão à Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro para que avalie a necessidade de adotar providências em razão da emissão pela empresa Separar Produtos e Serviços Ltda. (CNPJ: 03.1894.220/0001-00) da Nota Fiscal 11.737, emitida em 15/1/2021, chave de acesso 3321 0103 1842 2000 0100 5500 1000 0117 3716 7009 0277, no valor R$ 503.880,33 e da Nota Fiscal 13.177, emitida em 12/8/2021, chave de acesso 3321 0803 1842 2000 0100 5500 1000 0131 7712 1568 1897, no valor de R$ 3.680.000,00, sendo que ambas são relativas à mesma operação de aquisição de usinas de oxigênio efetuada pelo Ministério da Saúde mediante requisição administrativa; e 1.8.2. informar aos responsáveis, ao Ministério da Saúde e à Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde) do teor deste acórdão.